Tribunal: TCU
Processo: 004.190/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2094/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, art. 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, e 260, § 5o, do Regimento interno do TCU, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.190/2023-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aldaise Alves Castro (XXX.173.612-XX); Elzy Cabral Berriel (XXX.051.017-XX); Joana Gomes de Almeida (XXX.171.602-XX); Nicola Antonio Labanca (XXX.893.857-XX); Sebastiana Gomes Silva de Melo (XXX.623.794-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.